Tribunal: TJES
Processo: 0002784-03.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002784-03.2009.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA APARECIDA MARINHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o Município/Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002784-03.2009.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
MARIA APARECIDA MARINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8292943) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Município/Embargante alega que o acórdão foi omisso acerca da incidência do Decreto 20.910/32, que estabelece que “
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

O Município/Embargante alega que o acórdão foi omisso acerca da aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32.

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado foi expresso acerca do motivo pelo qual estas questões não seriam analisadas, como se vê no trecho abaixo transcrito:

O Município/Apelante alega que a presente demanda não está abrangida pela modulação dos efeitos da decisão da sistemática da repercussão geral (Tema 608, STF), que assegura a aplicação da prescrição trintenária, devendo ser observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32.

Assim, cumpre analisar a possibilidade, ou não, de aplicação da tese firmada no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608) aos casos envolvendo contratos temporários celebrados pela Administração Pública.

Com relação à prescrição do FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709212/DF (Tema 608), estabeleceu que para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos. Entretanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial ou 5 (cinco) anos a partir da referida decisão.

[...]

Assim, a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

A presente ação foi proposta em 16/02/2009, ou seja, antes do julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF (Tema 608), pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 13/11/2014, razão pela qual deve ser observado o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

Assim, o tema foi expressamente tratado, sendo afastada a aplicação do do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Município/Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca do prazo prescricional a ser aplicado.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Prosseguindo, quando ao pedido de aplicação de multa formulado pela Embargada, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o Município/Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Município/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.